Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715258-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR RECORRIDA: IONES RODRIGUES VILELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. VERIFICAÇÃO. FLUXO DE QUANTIAS. PONDERAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Inadmissível a rediscussão, em fase recursal, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, implicando no não conhecimento do recurso manejado por uma das partes. 2. A ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, está em debate apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, examinam-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo. 3. Em se tratando de serviços advocatícios, na equação da prestação de contas, há que se contabilizar os valores recebidos por ocasião de condenação judicial e de acordo realizado, destinando-se, em favor do profissional, os honorários contratuais e a verba de sucumbência. 4. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial” (art. 405 Código Civil). 5. Apelação da autora não conhecida. Recurso do réu parcialmente provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que a prestação de serviços no processo no 2016.01.1.043970-7 é fato incontroverso, razão pela qual faz jus ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativos a esta demanda. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, pois encontra-se no exercício da advocacia em causa própria (ID 49342998). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado, no exercício da advocacia em causa própria, JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 49342998). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020